Tribunal: TJMT
Processo: 1023829-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023829-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - CPF: 474.409.459-72 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA SENTENÇA QUE ESTABELECE ALTERNATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por particular, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 121159 vinculado ao Processo Administrativo no 433336/2015, o qual foi extraviado nas dependências da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível manter os efeitos de termo de embargo ambiental quando o processo administrativo que lhe deu origem foi extraviado pelo órgão ambiental, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O extravio do processo administrativo ambiental configura grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que impossibilita ao administrado o acesso aos elementos que fundamentaram a autuação e o consequente embargo de suas atividades.

4.

A manutenção dos efeitos do Termo de Embargo vinculado a um processo administrativo extraviado configura flagrante ilegalidade, apta a justificar a concessão da segurança pleiteada.

5.

A sentença que determina a suspensão dos efeitos "até o julgamento de mérito ou contraordem judicial" confere à decisão caráter provisório, quando se trata de sentença definitiva que resolve o mérito da demanda, impondo-se sua retificação parcial em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

O extravio de processo administrativo ambiental impede o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório pelo administrado, justificando a suspensão dos efeitos do embargo até a regularização ou reconstituição dos autos.

2.

A sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica continuada ou condicionada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV e art. 37,
“caput”
; Lei 9.605/98, art. 70 e 72, VII; LCE 38/1995, art. 116, §1o; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 6o; Decreto Federal 6.514/2008, art. 15-B; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 17; CPC, art. 1.012, §1o, V e §4o, art. 492, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp n. 2.521.108/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1023829-81.2023.811.0041 concedeu a ordem e determinou a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo no 433336/2015, mormente o Termo de Embargo vinculado ao referido processo, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.

Na origem, o Impetrante ajuizou ação mandamental objetivando a concessão de medida liminar para que a autoridade coatora promovesse a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 121159 até a conclusão do Processo Administrativo n. 433336/2015, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, uma vez que o referido processo administrativo foi extraviado.

O Impetrante narra que é pecuarista e, no ano de 2023, ao iniciar tratativas de negociação com uma empresa frigorífica, deparou-se com restrição ambiental oriunda da SEMA, impedindo-o de desempenhar sua atividade.

Nesse momento, identificou a existência do Auto de Infração n. 124638, junto ao sítio eletrônico do Estado de Mato Grosso. Sustentou que, até então, não havia sido notificado sobre qualquer autuação da SEMA e, ao buscar acesso ao Processo Administrativo n. 433336/2015 para promover sua defesa, foi informado de que o processo administrativo não foi localizado nas dependências do órgão ambiental.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 280169891) alegando, em síntese, a regularidade e manutenção do termo de embargo.

Sustenta a inexistência de qualquer ilegalidade quanto ao embargo procedido pelo órgão ambiental, aduzindo que a lavratura do competente termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da Lei Complementar Estadual no. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual no. 1.986/2013.

Argumentou, ainda, que o Decreto Federal n. 6.514/2008, em seu art. 15-B, é claro ao exigir a comprovação prévia da regularização da área antes que a mesma seja desembargada, assim como o art. 17 do Decreto 1.436/2022.

Por fim, destacou que o art. 51 do Código Florestal estabelece que o órgão ambiental competente tem o dever de embargar a atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, visando impedir a continuidade do dano ambiental.

Contrarrazões apresentadas no Id. 280169894.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, conforme parecer anexado no Id. 281948874.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se há direito líquido e certo do Impetrante acerca da suspensão do Termo de Embargo no 121159, uma vez que o processo administrativo ambiental pertinente ao referido termo foi extraviado.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos:

Diante do exposto e considerando que o Juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, em consonância com o art. 8o do CPC, deve atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, à razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, bem como considerando as disposições da Lei dos Direitos de Liberdade Econômica, se requer:

A. Seja recebido o presente Mandado de Segurança com Pedido Liminar, juntando-se os inclusos documentos;

B. Digne-se Vossa Excelência em, ao apreciar o pedido liminar e o mérito da ordem pretendida, expor as razões para seguir ou deixar de aplicar as jurisprudências que foram citadas no conteúdo deste Mandado de Segurança, evitando que a decisão judicial seja teratológica, na forma do art. 489, VI, do Código de Processo Civil;

C. Seja CONCEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE no sentido de amparar direito líquido e certo do Impetrante para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.o 121159, até a conclusão do processo administrativo apuratório;

D. A comunicação da decisão liminar à SEMA para cumprimento imediato;

E. A INTIMAÇÃO da Autoridade Impetrada, para que dentro do prazo legal venha contestar as informações que entender necessárias, sob pena de revelia e da presunção de veracidade do quanto aqui alegado, com base no artigo 7o, I da Lei 12.016/2009;

F. A intimação do representante do Ministério Público para que atue como
custus legis
;

G. Seja JULGADO PROCEDENTE o presente remédio constitucional, a fim de demonstrar o abuso de poder por parte da Autoridade Impetrada, de modo a confirmar a liminar em definitivo e determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.o 121159 até o julgamento definitivo do Processo Administrativo n.o 433336/2015, assegurando o direito líquido e certo do Impetrante a obter acesso ao caderno processual para efetuar requerimentos, apresentar defesa administrativa e demais manifestações na forma da Lei e da Constituição Federal em prazo razoável.

Dá-se ao mandamus o valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 28/01/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, para determinar a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 433336/2015, mormente o Termo de Embargo vinculado ao processo, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2.6. P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença hostilizada, afastando a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 433336/2015, mormente o Termo de Embargo vinculado ao processo.

Termos em que pede deferimento

No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, formulado pelo Estado de Mato Grosso, imperioso ressaltar que, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC c/c art. 14, §3o, da Lei no 12016/09, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória ou que concede a ordem, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, não se submetendo, portanto, ao efeito suspensivo automático da apelação.

No caso em apreço, a sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 433336/2015, mormente o Termo de Embargo vinculado ao processo, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Trata-se, portanto, de hipótese expressamente prevista no dispositivo legal supracitado, não havendo que se falar em concessão automática de efeito suspensivo ao recurso.

Ademais, para a concessão excepcional de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, nas hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, é necessário que a parte demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, que haja risco de dano grave ou de difícil reparação, consoante dispõe o §4o do mesmo dispositivo legal.

No caso em tela, o Estado de Mato Grosso não logrou êxito em demonstrar a presença de tais requisitos, limitando-se a alegar, genericamente, que há patente risco ao Meio Ambiente, sem, contudo, apresentar elementos concretos que evidenciem tal risco.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O processo administrativo, enquanto instrumento de atuação estatal, submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no art. 37,
“caput”
, da Constituição Federal, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Carta Magna.

No âmbito do processo administrativo ambiental, tais princípios ganham especial relevância, considerando a natureza dos bens jurídicos tutelados e as graves consequências que podem advir das sanções administrativas aplicadas, como é o caso do embargo de atividades, que impacta diretamente no exercício de direitos fundamentais, como o direito de propriedade e o livre exercício de atividade econômica.

O embargo de atividades, previsto no art. 72, VII, da Lei n. 9.605/98, constitui sanção administrativa aplicável às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tendo por escopo impedir a continuidade do dano ambiental.

Trata-se, portanto, de medida de caráter acautelatório, que visa à proteção do bem jurídico ambiental, enquanto se processa a apuração da infração administrativa.

Ocorre que, não obstante a relevância do bem jurídico tutelado, a aplicação de sanções administrativas, ainda que de natureza cautelar, deve observar o devido processo legal, assegurando-se ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de configuração de arbitrariedade estatal.

No caso em apreço, o Processo Administrativo no. 433336/2015, que deu origem ao Termo de Embargo no. 121159, foi extraviado nas dependências da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme certidão exarada pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração (SGPA) da SEMA, datada de 29/06/2023 e acostada no Id. 280169853, nos seguintes termos,
in verbis:

"Certifico na presente data que após buscas nesta Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infrações, o Processo Administrativo no. 433336/2015, em desfavor de Aldevino Mamfrim da Silva, ainda não foi localizado até esta data.

Sendo assim, nada mais tenho a informar."

Tal circunstância, por si só, evidencia grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que impossibilita ao administrado o acesso aos elementos que fundamentaram a autuação e o consequente embargo de suas atividades, inviabilizando, assim, o exercício de seu direito de defesa.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo n. 121159, vinculado a um processo administrativo extraviado, configura flagrante ilegalidade, apta a justificar a concessão da segurança pleiteada.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o extravio de processo administrativo impede o exercício do direito de defesa pelo administrado, bem como impossibilita a manutenção da higidez do título nele questionado, justificando a suspensão dos efeitos dos atos administrativos dele decorrentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: "Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se o extravio do processo administrativo em que se lastreou a execução suprime a exigibilidade do título.
É assente o entendimento de que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, o extravio do processo administrativo retira do contribuinte a amplitude de defesa, o que equivale, segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, à inexistência do processo, provocando a nulidade do título pela perda da exequibilidade. (...) Assim, constatado o extravio do processo administrativo do qual se originou a dívida ativa, não há como subsistir a presunção legal de liquidez de certeza do título.
" (fls. 202-203, e-STJ). 2. E no julgamento dos aclaratórios asseverou: "No que tange aos embargos de declaração opostos pela Municipalidade, o recurso tampouco merece prosperar, visto estar evidente a pretensão do embargante de reexame, em substância, da matéria julgada. (...) 4.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que "O extravio do processo administrativo impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender.
Precedentes: REsp no 686.777/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 07/11/2005 e REsp No 274.746/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13/05/2002." (REsp 945.390/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 20.9.2007, p. 266.). 5. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.521.108/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de cancelamento de ato administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Processo Administrativo no 526516/2017, especialmente o Termo de Embargo/Interdição no 101440, em razão do extravio dos autos administrativos e da consequente inviabilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção de embargo ambiental fundado em processo administrativo extraviado desde 2019, sem movimentação ou informação acerca da reconstituição até a data da decisão agravada, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. Razões de decidir 3.
Embora o embargo ambiental seja ato formalmente legítimo, decorrente do poder de polícia ambiental, sua manutenção sem acesso ao processo administrativo correspondente, extraviado há mais de cinco anos, configura, a princípio, cerceamento de defesa.
4. A inércia administrativa na reconstituição dos autos e a ausência de demonstração de risco ambiental atual ou iminente enfraquecem os argumentos do agravante e reforçam a presença dos requisitos legais para concessão da medida de urgência deferida na origem. 5. A jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores reconhece a invalidade de atos administrativos punitivos cujos fundamentos não possam ser acessados e impugnados pelo administrado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A manutenção de embargo administrativo sem processo válido e acessível ao administrado, extraviado há anos, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o devido processo legal.
2. A presunção de legitimidade do ato administrativo não prevalece diante da omissão estatal em reconstituir o processo extraviado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, art. 300; LC/MT no 38/1995, art. 116, § 1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 03.03.2016; TJ-MT, AI 1020741-66.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câm. Dir. Públ. e Coletivo, j. 29.06.2021. (TJ/MT - N.U 1003717-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento do Estado de Mato Grosso de que o embargo da área é sanção legalmente definida, conforme se extrai do art. 70 e 72, VII, da Lei 9.605/98, do art. 116, §1o, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, imperioso destacar que, não obstante a previsão legal da sanção, sua aplicação deve observar o devido processo legal, assegurando-se ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que, no caso em apreço, restou inviabilizado pelo extravio do processo administrativo.

Ademais, o argumento de que o Decreto Federal n. 6.514/2008, em seu art. 15-B, e o art. 17 do Decreto 1.436/2022 exigem a comprovação prévia da regularização da área antes que a mesma seja desembargada não se sustenta diante da impossibilidade de o administrado ter acesso ao processo administrativo que fundamentou o embargo, uma vez que, sem conhecer os elementos que embasaram a autuação, não é possível ao administrado promover a regularização da área ou demonstrar a regularidade de sua atividade.

Ainda que se adotasse a tese defendida pelo Estado de Mato Grosso, o que se admite apenas para fins dialéticos, mesmo assim não prosperaria a pretensão, porquanto o extravio do processo administrativo configura falha na prestação do serviço público, cujas consequências não podem ser imputadas ao administrado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva formulado pela d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer ministerial, tenho que o mesmo não pode ser apreciado neste momento, ante à ausência de elementos fáticos e probatórios hábeis a afirmar tal pretensão.

A própria ausência do processo administrativo já é um óbice para afirmar, de forma categórica e segura, a ocorrência da prescrição, pois, pode ter havido dentro do referido processo, alguma causa de suspensão ou interrupção da prescrição, de tal sorte que deixo de pronunciar sobre a prescrição.

Não obstante, verifico que a sentença recorrida, ao determinar a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 433336/2015, mormente o Termo de Embargo vinculado ao processo, "até o julgamento de mérito ou contraordem judicial", incorreu em equívoco, uma vez que conferiu à decisão caráter provisório, quando, em verdade, trata-se de sentença definitiva, que resolve o mérito da demanda.

Ademais, o dispositivo da sentença, da forma como está redigida (sentença alternativa – julgamento de mérito OU contraordem judicial), contraria o disposto no art. 492, parágrafo único, do CPC, onde preconiza que a decisão judicial deve ser certa, mesmo que decida relação jurídica continuada ou condicionada.

Assim, em sede de reexame necessário, impõe-se a retificação parcial da sentença, para determinar a suspensão definitiva dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 433336/2015, mormente o Termo de Embargo vinculado ao processo, em razão do extravio do processo administrativo e da consequente impossibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar a suspensão definitiva dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo no. 433336/2015, mormente o Termo de Embargo n. 121159 vinculado ao processo, em razão do extravio do processo administrativo e da consequente impossibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025